Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023460-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (IMPETRANTE), ALESSANDRO DEMITE - CPF: 009.679.991-97 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMARA JOANA MARTINS BARBOSA - CPF: 048.023.041-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2º, II E VI C/ ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL COM ÊNFASE NA LEI 11.340/2006 – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EVIDENCIADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BASEADA NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO – PRECEDENTES TJMT [1017032-23.2020.8.11.0000 E 1020973-78.2020.8.11.0000] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, configura motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no
modus operandi
empregado pelo paciente. Além do mais, há risco à integridade física da ofendida, mostrando-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2º
, da
Lei nº 11.340
/06).

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fulcro no artigo 5º, incisos

LXV e LXVII, c/c artigo 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988 c/c artigos 647 e 654, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de
Alessandro Demite
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal nos autos da ação penal nº 1001427-67.2021.811.0011, decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontada como coatora (Id. 114006456).

Constam dos elementos de informação que o paciente se encontra segregado desde o dia 10 de junho de 2021.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 02 de junho de 2021, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 9º ambos do Código Penal onde, na audiência de custódia, foi requerida a liberdade provisória do paciente, tendo sido indeferido o pedido pelo magistrado.

Conta que na ocasião, o primeiro defensor do paciente impetrou a ordem de
Habeas Corpus
, autuado sob o nº 1009598-46.2021.81.0000, o qual restou deferido por este e. Tribunal de Justiça em sede de liminar, em regime de plantão na data de 04 de junho de 2021.

Todavia, a autoridade coatora ao receber a denúncia, deu nova definição jurídica aos fatos, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, imputando ao denunciado a prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e VI c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (Id. 114006478).

Aduz que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção do paciente em segregação cautelar, pois a nova definição jurídica, se deu exclusivamente pelos fatos relatados pela vítima em sede inquisitorial, não ratificadas em juízo.

Salienta que a prisão preventiva do paciente está alicerçada na gravidade abstrata do crime supostamente praticado, além do que, a conduta imputada ao paciente não se amolda ao tipo penal descrito no artigo 121 do Código Penal, vez que não se verifica a presença de
animus necandi
.

Sustenta o impetrante, que não tem conhecimento da confecção de laudo de exame complementar na vítima, bem como esta não confirmou ter sofrido ameaças de morte pelo beneficiário.

Ressalta que o paciente possui residência fixa e emprego fixo, é genitor de um filho menor de idade e que sua personalidade não é voltada à criminalidade.

Afirma que não descumpriu as medidas protetivas requeridas pela vítima, tendo comparecido em todos os atos processuais a que foi intimado.

Desse modo, postula a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, a fim de que se substitua a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Juntou documentos (Ids. 114006457 a 114006478).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 114007470). As informações foram juntadas (Id. 114508452).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela não concessão do
Habeas Corpus
(Id. 115102958), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos:
Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – gravidade delitiva - manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - Alegado constrangimento ilegal por não ter perpetrado o crime em tela (negativa de autoria) – Inviabilidade – tese que necessita de análise fático-probatória não comportada na via estreita de habeas corpus - improcedência do pedido do impetrante.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
Alessandro Demite
, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Inicialmente, ressalta-se que, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpos
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

Para adequada análise da tese defensiva, transcrevo a decisão,
in verbis
:

“[...]
É o relato. Decido.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 311 do CPP, dispõe que:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 12), boletim de ocorrência (págs. 15/18), pedido de medidas protetivas (págs. 27/29), termo de representação criminal, (pág. 30), exame de corpo de delito (págs. 32/36), registro fotográfico (págs. 37/43), bem como pelos depoimentos juntados aos autos.

Em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados os indícios de
autoria
em relação ao representado.

De acordo com o termo de declaração da vítima
Simara Joana Martins Barbosa
, em sede policial relatou que com a agressão sofrida na data dos fatos já soma a 4ª (quarta) agressão sofrida. A vítima relatou que o suspeito chegou em casa embriagado, após a vítima alegar que iria visitar a genitora, o representado disse que ela não precisava visitar a mãe que ela estaria com “rolo”. Nesse momento o representado avançou contra a vítima, empurrando-a e tentando enforcá-la, em seguida a jogou no chão e começou a lhe desferir socos e chutes que acertaram seus antebraços e rosto. Ainda relatou que o representado parou com as agressões e voltou a agredi-la, tendo repetido por 03 (três) vezes, e somente na última conseguiu correr e fugir. Por fim relatou ter sido ameaçada de morte caso o denunciasse.

Neste sentido o investigador de polícia
Cleverson Gonçalves Pereira
, relatou que após receber o boletim de ocorrência registrado pela vítima, notou que o olho direito e a testa da vítima estavam muito inchados devido as agressões sofridas. Relatou ter saído acompanhando de outro investigador em diligências e conseguiram localizar o suspeito ingerindo bebida alcoólica em uma tabacaria localizada na rua 03, bairro Jardim São Paulo, deram voz de prisão ao suspeito e encaminharam à Delegacia.

Com base no laudo pericial exame de corpo de delito acostado às págs. 32/36, e registro fotográfico págs. 37/43, a lesão corporal praticada pelo representado é de natureza
grave
, que ocasionou
traumatismo crânio encefálico por golpe pelo pé
à vítima, e ainda devido à
brutalidade
dos golpes no crânio a vítima
correu risco de vida
, tendo informado no item 1 da conclusão que a vítima apresentava escoriações no pescoço por tentativa de asfixia e edema hematoso orbitrário pós trauma. Tais elementos demonstram a gravidade extrema em concreta do delito.

Ainda, pelo registro fotográfico acostado aos autos é possível verificar a gravidade das agressões, visto a
grave deformidade
no rosto da vítima ocasionada pelas agressões, socos e chutes, que resultaram em inchaço do lado direito do rosto que impossibilita a vítima de enxergar, além das diversas lesões espalhada pelos antebraços e pescoço.

Ademais, pelo depoimento da vítima o representado iniciou as agressões, cessou, e voltou a agredir a vítima, repetindo essa conduta por 03 (três) vezes, demonstrando extremo de crueldade em se regozijar com o sofrimento da vítima. Por fim, o representado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria caso ela o denunciasse.

Não bastasse a gravidade em concreta do fato praticado, tão logo o suspeito tenha realizado o fato, dirigiu-se a um bar para ingestão de bebida alcoolica, demonstrando desprezo e sendo de irresponsabilidade pelo fato.

Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da
materialidade
e os indícios de
autoria
, conforme demonstrado acima.

O crime praticado pelo representado até o momento configura
lesão corporal grave e, a depender dos laudos complementares, poderá configurar lesão gravíssima ou tentativa de feminicídio
.

O delito de lesão corporal grave
é tipificado com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, assim, incide no disposto do art. 313, inciso I, do CPP.

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da
ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (é o periculum libertatis).

No caso vertente, verifico que a liberdade do representado gera risco à
ordem pública
, uma vez que verifico que o representado
Alessandro Demite
possui em seu desfavor uma ação penal, relacionada a crime de embriaguez ao volante, bem como em razão da gravidade concreta exacerbada do delito, conforme mensurado no laudo de lesões corporais.

Ademais, verifica-se presente o risco concreto diante da gravidade do delito supostamente praticado, consubstanciada nas seguintes circunstância:

a) Emprego de violência exacerbada do modo que a vítima foi
enforcada
e agredida de forma
grave com
socos e chutes;

b) Traumatismo craniano encefálico ocasionado pela agressão, o que gerou
perigo de vida a vítima
;

[...]

A medida se faz necessária para a
garantia da ordem pública e instrução criminal
, tendo por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime de
lesão corporal grave
e a sua repercussão social que este causa.

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva do representado e, para isso,
acolho a representação do Ministério Público
para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência
decretar a prisão preventiva
do representado
Alessandro Demite
.

Determino a imediata expedição de mandado de prisão em face do representado. [...]”
(Id. 114006465)

Pois bem.

A finalidade específica da prisão preventiva deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas ou de reiteração da prática delitiva, ou ainda, a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e da leitura dos excertos ressaltados acima, verifico que o
periculum libertatis
foi devidamente evidenciado, como destacou a magistrada de piso, em conformidade com laudo pericial, onde consta sobre a vítima:
“Paciente apresenta edema, hematoma, orbitário a direita em grande extensão. [...] Traumatismo crânio encefálico ocasionado por golpe pelo pé. [...] Vitalidade do golpe no crânio causa risco de vida. [...] Escoriação no pescoço, tentativa de asfixia e edema, hematoma orbitário pós trauma. [...]”
(Id. 114006470).

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o § 2º, do artigo 12-C, da Lei nº 11.340/2006,
in casu
, excepciona o artigo 311 do Código de Processo Penal, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2º Nos casos de
risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”
(negritou-se)

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, § 2° ou 20, ambos da Lei 11.340/2006, pois, em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal.

Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“
A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público"
(grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398)

In casu
, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, além da gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente.

A periculosidade do paciente se evidencia da narrativa da vítima, a qual foi ameaçada de morte e agredida por diversas vezes, com socos e chutes, inclusive na região da cabeça, sendo constatado no exame pericial um trauma craniano encefálico, afirmando, ainda, que as agressões cessaram porque a mesma conseguiu fugir do local dos fatos.

Trata-se de suposta prática de delito insólito, desempenhado com crueldade incomum, uma vez que as agressões atribuídas ao paciente foram perpetradas em três momentos distintos, num mesmo contexto, demonstrando maior desrespeito à vida humana, pois impingiu à vítima considerável sofrimento, tendo cessado as investidas tão somente com a fuga da vítima do local das agressões.

Com efeito, toda vez que o estado de liberdade do acusado colocar em risco a integridade física e psicológica da ofendida, será necessária a decretação da sua prisão preventiva para permitir que ela esteja a salvo de qualquer ato lesivo capaz de pôr em risco a sua vida.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a concessão da liberdade ao paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

[...] Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.
[...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (negritou-se)

[...] Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal
. [...] (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

[...] A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, consoante dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo Codex. Estando devidamente demonstrado, ante o modus operandi empregado, em tese, nas condutas perpetradas, a periculosidade concreta do paciente, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, porque o fato de ele ter efetuado disparo de arma de fogo no interior da residência da vítima, além de agredi-la com socos e ameaçá-la com a arma de fogo encostada em seu corpo, cuja situação somente não teve desdobramentos maiores porque ela conseguiu fugir, pedem a imediata intervenção do Poder Judiciário para que a conduta não tome proporções ainda maiores e trágicas. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.
(N.U 1009947-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Assim, norteando-me pela coerência de que não existem direitos absolutos além do que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

Necessário colacionar trechos das informações prestadas pela autoridade tida como coatora:

“[...] O paciente foi denunciado na data de 15.06.2021 (ação penal de n. 1001448-43.2021.8.11.0011).

Na data de 24.06.2021, à id. 58879613, foi proferida decisão alterando a capitulação jurídica dos fatos imputados, para o delito de homicídio na forma tentada, com as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio (art. artigo 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal), bem como determinou-se a citação do denunciado.

O Ministério Público, à id. 58879613, manifestou ciência da decisão de emendatio.

Em 27.07.2021, à id. 60933932, a Defesa apresentou resposta acusação pugnando pela desclassificação do crime, bem como, à id. 61483695, pugnou pela revogação da prisão preventiva.

Este juízo, na data de 28.07.2021, à id. 61251693, rejeitou o pedido da Defesa e determinou o prosseguimento do feito designando audiência de instrução e julgamento para a data de 06.10.2021.

O Ministério Público, à id. 61809924, manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

À id. 61917076, foi proferido despacho readequando a pauta de audiências e redesignando a audiência para a data de 14.10.2021, bem como, à id. 62340418, na data de 10.08.2021, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto do crime, haja vista o modus operandi que o réu praticou o crime.

Na referida decisão foi salientado que a gravidade em concreta restou consubstanciada pelo emprego de violência exacerbada do modo que a vítima foi enforcada e agredida de forma grave com socos e chutes; traumatismo craniano encefálico ocasionado pela agressão, o que gerou perigo de vida a vítima
.

Considerando as peculiaridades do caso, trago parte do teor da decisão que manteve a prisão preventiva, vejamos:

“(...) Com base no laudo pericial exame de corpo de delito e registro fotográfico, a lesão corporal praticada pelo denunciado é de natureza grave, ocasionando traumatismo crânio encefálico por golpe pelo pé à vítima, e ainda devido à brutalidade dos golpes no crânio, a vítima correu risco de vida.

O laudo indica que a vítima apresentava escoriações no pescoço por tentativa de asfixia e edema hematoso orbitrário pós trauma.

Ainda, pelo registro fotográfico é possível verificar a gravidade das agressões, visto a grave deformidade no rosto da vítima ocasionada pelas agressões, socos e chutes, que resultaram em inchaço do lado direito do rosto que impossibilita a vítima de enxergar, além das diversas lesões espalhada pelos antebraços e pescoço.

Pelo depoimento da vítima o réu iniciou as agressões, cessou, e voltou a agredir a vítima, repetindo essa conduta por 03 (três) vezes, demonstrando extremo de crueldade em se regozijar com o sofrimento da vítima. Por fim, o réu ameaçou a vítima, dizendo que a mataria caso ela o denunciasse.

Não bastasse a gravidade em concreta do fato praticado, tão logo o réu tenha realizado o fato, dirigiu-se a um bar para ingestão de bebida alcoólica, demonstrando desprezo e senso de irresponsabilidade pelo fato.

Ademais, verifico que a liberdade do réu gera risco à ordem pública, uma vez que o denunciado possui em seu desfavor uma ação penal, relacionada a crime de embriaguez ao volante, bem como em razão da gravidade concreta exacerbada do delito, conforme mensurado no laudo de lesões corporais.

(...) Salienta-se que o fato de a vítima pugnar pela retirada das medidas protetivas e mudar de cidade não são elementos capazes de impor o acolhimento do pleito da defesa, até porque o fato de a ofendida mudar de cidade é indicativo de que ainda persiste o receio em relação a soltura do réu, bem como, conforme exposto acima, persistem os motivos da prisão cautelar.

Mister destacar, ainda, que as alegadas condições pessoais favoráveis do réu não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. (...)”

Na data de 14.10.2021, à id. 67830869, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas e interrogado o réu, bem como foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, determinando-se o encerramento da instrução processual.

Com a apresentação das alegações finais,
este juízo pronunciou o acusado como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na data de 17.12.2021. No mesmo ato, a prisão preventiva do acusado foi mantida, nos mesmos termos acima expostos, haja vista a ausência de mudança do quadro fático.

O pronunciado foi intimado da decisão de pronúncia e manifestou interesse na interposição de recurso, o qual foi recebido por este juízo, na data de 07.01.2022, à id. 73270996. [...]”
(Id. 114508452) (negritou-se)

Ressalte-se que o paciente foi pronunciado em 17 de dezembro de 2021 pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e VI c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Outrossim, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do artigo 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06.

Destarte, inexistem, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alessandro Demite
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022